Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733790-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL. DEFERIMENTO LIMINAR EM PARTE. CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO REIPERSECUTÓRIO QUANTO A VALORES DESCONTADOS DE FOLHAS DE PAGAMENTO E NÃO REPASSADOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE DEPÓSITO PARA EXECUÇÃO DO EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 5o, § 3o, DA LEI No 10.820/03. PROCEDIMENTO ESPECIAL EXTINTO PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MEDIDA SUBSTITUÍDA PELA TUTELA DE EVIDÊNCIA DO ART. 311, INCISO III, DO CPC. CONTRATO DE DEPÓSITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA E SUFICIENTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA AGRAVADA EM RAZÃO DA PANDEMIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. 1. Nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 10.820/03, é cabível ação de depósito para fins de recebimento de valores devidos à agravante se os valores descontados das folhas de pagamento da sociedade empresária não foram repassados à instituição financeira, diante da equiparação legal da medida executiva para contratos de depósito. 2. A ação de depósito, procedimento especial do Código de Processo Civil de 1973, foi revogada pelo diploma processual vigente e ressurgiu como hipótese de tutela de evidência, dotada do mesmo caráter reipersecutório, com uma carga ainda maior de efetividade, nos termos do art. 311, inciso III, do CPC. 3. A tutela de evidência não se limita, especificamente, à existência de contrato de depósito. A lei processual exige, apenas, a existência de qualquer prova documental que possa comprovar a relação material do pedido reipersecutório. Logo, o convênio de empréstimo consignado firmado entre a agravante e a agravada é prova documental válida e suficiente para autorizar o deferimento da medida liminar. Precedente do Superior Tribunal de Justiça - aplicável ao caso por analogia. 4. A alegação de dificuldades financeiras da agravada, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, não comprova a irreversibilidade da medida. Além disso, a inadimplência ocorreu desde março de 2019, cerca de um ano antes do início do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual não justifica a ausência dos repasses devidos por força do convênio firmado. 5. A retenção injustificável das parcelas devidas há mais de três anos, sob o fundamento de dificuldades financeiras, revela possível utilização dessas verbas para composição de seu próprio caixa. Tal inadimplemento configura meio de financiamento indireto e indevido de sua própria atividade empresarial. 6. Preenchidos os requisitos legais, deve ser confirmada a medida liminar que determinou a regularização os repasses referentes aos valores não transferidos à agravante, nos termos do convênio, no prazo de 72 h (setenta e duas horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento, em favor da parte agravante, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão liminar confirmada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 5o, §§ 2o e 3o, da Lei 10.820/2003, e 311, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando, para tanto, que não ficou comprovada a sua condição de depositária, razão pela qual não houve atendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJSP, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (id 35396605, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022. Tampouco merece trânsito o especial, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, §§ 2o e 3o, da Lei 10.820/2003, e 311, inciso III, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tendente a demonstrar a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012